Tribunal: TJSP
Processo: 1026811-92.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer imposta ao Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" – CEETEPS, consistente na realização de adequação das instalações para obtenção do alvará da Prefeitura Municipal, do alvará da Vigilância Sanitária e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), sob pena de multa diária. Interesse no manejo desta demanda, seja pela ausência de

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer imposta ao Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" – CEETEPS, consistente na realização de adequação das instalações para obtenção do alvará da Prefeitura Municipal, do alvará da Vigilância Sanitária e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), sob pena de multa diária. Interesse no manejo desta demanda, seja pela ausência de negativa, por parte do demandado, quanto às condições de funcionamento da escola técnica, seja pela tomada de providências apenas após a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público, no ano de 2012. Violação ao princípio da separação de poderes não caracterizada. Situações excepcionais que justificam a atuação do Poder Judiciário, no sentido de impor a adoção, pela Administração Pública, de providências em defesa de direitos fundamentais, sem que se configure violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF. Prazo de 60 dias para a realização da obrigação que se mostra desproporcional. Justificativa para a sua extensão acolhida. Multa diária modificada para R$500,00 no limite de R$100.000,00 que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026811-92.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
2
Apelação no 1026811-92.2015.8.26.0506
Apelante: Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” -
CEETPS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo a quo: Dr. Gustavo Müller Lorenzato
Voto no 3656

Apelação. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer
imposta ao Centro Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza” CEETEPS, consistente na realização de
adequação das instalações para obtenção do alvará
da
Prefeitura
Municipal, do
alvará
da Vigilância
Sanitária e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB), sob pena de multa diária. Interesse no manejo
desta demanda, seja pela ausência de negativa, por
parte
do demandado,
quanto
às condições
de
funcionamento da escola técnica, seja pela tomada
de providências apenas após a instauração de
inquérito civil pelo Ministério Público, no ano de
2012. Violação
ao
princípio
da
separação
de
poderes não caracterizada. Situações excepcionais
que justificam a atuação do Poder Judiciário, no
sentido de impor a adoção, pela Administração
Pública, de providências em defesa de direitos
fundamentais, sem
que se
configure violação
ao
princípio da separação dos poderes. Precedentes do
STF. Prazo de 60 dias para a realização da obrigação
que se mostra desproporcional. Justificativa para a sua
extensão acolhida. Multa diária modificada para
R$500,00 no limite de R$100.000,00 que melhor atende
aos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.

Cuida-se de apelação interposta pelo Centro Estadual de
Educação Tecnológica “Paula Souza” CEETEPS contra sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
3
338/ 342) proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face do apelante, pela qual foi
julgado
proce-dente o
pedido,
condenando-se o
requerido
à
obrigação de fazer consis-tente na realização, em até 60 dias, das
obras e outras providências neces-sárias para a obtenção do alvará da
Prefeitura Municipal, do Alvará da Vigilância Sanitária e do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), conforme indicado pela Divisão
de Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto/SP pelo Departamento de
Fiscalização Geral da Prefeitura Munici-pal, relativamente à ETEC
Escola Estadual Técnica Paula Souza, situada na Rua Tamandaré no
520, em Ribeirão Preto, tudo sob pena de multa diária de R$15.000,00
(quinze mil reais), a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos
Interesses Difusos Lesados nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85. Pela
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e das
despesas processuais.

Inconformado, o CEETPS postula a reforma da sentença e
pugna seja atribuído efeito suspensivo a este recurso, inclusive no que
tange à multa diária estipulada no valor de R$15.000,00, aduzindo, em
suas razões (fls. 357/368), o seguinte: (I) que vem adotando todas as
providências necessárias à obtenção do AVCB, mas por se tratar de
procedimento complexo, que envolve uma série de etapas, não é
possível a sua obtenção dentro de 60 dias; (II) que o atendimento ao
determina-do abrange questões relativas à gestão administrativa, ínsitas
à atuação discricionária do Poder Público e limitadas pelo orçamento
disponível; (III) ausência de interesse processual por inadequação
da via eleita, tendo em vista tratar-se de questão que está fora do
âmbito de aprecia-ção do Poder Judiciário; (IV) ter provado que, antes
mesmo
da
instaura-ção
do inquérito civil, já
havia
iniciado
a
regularização da situação, de maneira que o pedido deve ser julgado
improcedente; (V) excesso da multa diária fixada em R$15.000,00, por
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões às fls. 373/376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
4

Manifestação da douta Procuradoria Geral da Justiça às
fls. 382/385, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Versa esta demanda sobre pedido de condenação do
CEETPS a realizar, em 60 dias, as obras necessárias e a providenciar o
alvará da Prefeitura Municipal, o alvará da Vigilância Sanitária e o
AVCB, sob pena de multa diária de R$15.000,00.

De início, não prospera a alegação de falta de interesse
no manejo desta demanda. A Lei no 7.347/85, que disciplina a ação civil
pública, prevê o cabimento desta ação para proteção a interesses
difusos ou coletivos (artigo 1o), conferindo ao Ministério Público a legitimi-
dade para propositura da demanda (artigo 5o, inciso I).

Não resta dúvida, por conseguinte, quanto a estar o
Ministério Público, instituição vocacionada constitucionalmente para a
defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses
individuais e sociais indisponíveis (art. 127 da CF), com esteio na Lei da
Ação Civil Pública, autorizado à propositura de ações judiciais dessa
natureza.

No caso concreto destes autos, verifica-se que, ao
contrário do alegado pelo CEETPS, as políticas por ele adotadas pouco
contribuíram para a melhora dos graves problemas de funcionamento
apresentados, como a inexistência do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros e do Alvará de Licença de Funcionamento emitido pela
Prefeitura, situação que coloca em risco a vida e a saúde dos
funcionários e estudantes da Escola Técnica. Tanto é assim que, para
além
de
não
negar a
inexistên-cia dos
alvarás, somente após a
instauração de inquérito civil pelo Ministé-rio Público, no ano de 2012, é
que o CEETPS informou a tomada de providências para conserto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
5
do muro que ameaçava ruir, bem como para requisitar autorização da
Vigilância
Sanitária
para
funcionamento
da
cantina e para dar
destinação a objetos inutilizados, que estavam abando-nados nas
dependências da escola. Nesse cenário, evidente a presença do
interesse de agir no manejo desta demanda.

Noutro giro, também não prospera
ao menos não
totalmente
a alegação do CEETPS no sentido de que a decisão
recorrida representaria indevida intervenção judicial em campo de
atuação próprio da Administração Pública. A respeito do tema, o
Supremo Tribunal
Federal admite ao
Poder
Judiciário,
ainda
que
em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de
políticas
públicas
definidas
pela
própria
Constituição,
sejam
estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em
caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão,
a eficácia e a integridade de direitos fundamentais, sem que isso
configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no
artigo 2o da CF. A esse respeito, os precedentes que seguem:

I. EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS EM IMÓVEL TOMBADO.
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO (FÁBRICA TACARUNA). RISCO DE DANO.
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA
279/STF.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais,
determinar a adoção por parte da Administração Pública
de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente
reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão
adotada
pelo
Tribunal
de
origem
pressupõe,
necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional
e o reexame dos fatos, do material probatório constante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
6
autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o
processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o
art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível
condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da
Lei no 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015.
(ARE 1182461 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
31/05/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)

II. Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO
HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
SÚMULAS
279
E
280
DO
STF.
DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal
de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada
violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar
a implementação de políticas públicas em defesa de
direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à
responsabilidade do proprietário e à forma de preservação
e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o
reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à
espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento, com previsão de
aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2o e 1.021, § 4o, do
CPC.
(ARE 1063092 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-142 DIVULG 28-06-2019 PUBLIC 01-07-2019)

Nessa linha, na r. sentença recorrida foi reconhecido o
dever do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” de
providenciar os reparos necessários no prédio onde funciona, para o
adequado aparelhamento, de molde a garantir a obtenção do alvará
da Prefeitura Municipal, da Vigilância Sanitária e do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB).

Tenho, contudo, que a condenação em primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
7
comporta reforma parcial, em dois pontos: no prazo de 60 dias
estipulado para a realização das obras e das adaptações necessárias e
no
que
concerne
à
multa
cominatória fixada no
valor
diário
de R$15.000,00 e destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos
Interesses Difusos Lesados.

Explico. Na Informação no 009/14 (fls. 199/200), fornecida
pela Administração Central do Centro Paula Souza, foi justificada a
necessidade do prazo de 900 dias para execução de projeto e obra. O
prazo se justifica pela necessidade de 180 dias para a execução dos
projetos após a contratação, para aprovação dos projetos nos órgãos
competentes e 720 dias, no mínimo, para a execução da obra.

É importante destacar que se trata de obra de grande
porte, de maneira que o prazo de 60 dias não condiz com a realidade
do necessário. Daí porque o prazo para o cumprimento da obrigação
deve ser, de fato, o de 900 dias.

No que concerne à multa diária no valor de R$15.000,00,
salta aos olhos a desproporcionalidade. As astreintes, por um lado, têm
natureza coercitiva, na medida em que constituem instrumento para
compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento da decisão judicial.
Daí porque, se não fixada em valor significativo, em se considerando a
capacidade econômica do devedor, a multa cominatória deixará de
cumprir sua função.

D'outro vértice, a multa coercitiva não pode servir de
fonte
de
enriquecimento sem
causa,
situação
que
ocorreria,
inevitavelmente, caso fosse fixada em valor não razoável, ou
desproporcional em relação à própria prestação cujo cumprimento se
busca. Nessa linha, em se tratando de empresas dotadas de boa
situação econômico-financeira, por exemplo, de acordo com a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, este não pode ser
o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado na fixação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
8
das astreintes. Nesse sentido, segue transcrito julgado da Corte
Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR
ACUMULADO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE EM
RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AVALIAÇÃO DO CASO
CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
1. De acordo com o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
2. É possível a diminuição do valor das astreintes quando
considerada desproporcional em relação à obrigação
principal. Essa solução é admitida a qualquer tempo, pois a
imposição da penalidade não faz coisa julgada.
3. A irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo
entre os valores perseguidos na ação original e o montante
acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em
algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância
do devedor, retirando a utilidade da multa.
4. Na hipótese, o autor ajuizou ação de cobrança com o fim
de receber o pagamento de gratificação de substituição.
Deferido o pedido de tutela antecipada, com multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento
da ordem, o montante acumulado aproxima-se de R$
80.000,00 (oitenta mil reais). O valor original da obrigação,
por outro lado, é de R$ 5.798,15 (cinco mil setecentos e
noventa e oito reais e quinze centavos).
5. A multa estabelecida, no caso, foi excessiva, pois a
quantia de cada dia de descumprimento corresponde a
quase 10% da obrigação principal. Por isso, impõe-se a
redução do valor total para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
especialmente porque a verba pretendida, embora de
natureza salarial, constitui um plus à remuneração do
recorrido, não representando o atraso, por certo, prejuízo
significativo à sua subsistência.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 801.784/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026811-92.2015.8.26.0506 - Voto no 3656
9

Por outro lado, o erário nada mais é do que o dinheiro de
pagadores de tributos, que contribuem com seu trabalho e até
sacrifícios para carregar os cofres públicos de numerário. Não é um
poço sem fundo, nem deve ser visto como solução mágica para todas
as necessi-dades e finalidades, por melhores que sejam.

Nessa toada, o valor de R$500,00 a título de multa diária
e
o
limite
de R$100.000,00 mostram-se mais
condizentes com
os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim sendo, o recurso comporta parcial provimento,
apenas para alteração do prazo para a realização da obrigação
imposta para 900 dias, sob pena de multa diária no valor de
R$500,00, no limite de R$100.000,00.

Mantida em maior parte a condenação do Centro
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, a sucumbência, tal
como fixada pelo MM. Juízo a quo, fica inalterada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora